Tribunal: TJMT
Processo: 1007074-28.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007074-28.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ZENILDA CIRILO DE REZENDE - CPF: 496.607.801-68 (APELANTE), LARISSA ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 050.379.061-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. VENDA CASADA DE SEGUROS. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento imobiliário c/c repetição do indébito, na qual alegou cobrança de valores superiores aos estabelecidos pelo Sistema de Amortização Constante e imposição de venda casada de seguros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, ou se a contratação ocorreu de forma facultativa e com manifestação válida de consentimento da consumidora, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo STJ no Tema 972.

III. Razões de decidir

3. A revelia da instituição financeira não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, aplicando-se a exceção do artigo 345, IV, do Código de Processo Civil, quando as alegações mostram-se contraditórias com as provas dos autos.

4. As planilhas unilaterais apresentadas pela apelante, elaboradas sem observância do contraditório, não constituem prova suficiente das alegadas irregularidades, considerando a complexidade dos contratos de financiamento imobiliário que envolvem múltiplas variáveis.

5. A cobrança de seguros de morte e invalidez permanente e de danos físicos ao imóvel é legal em financiamentos imobiliários, conforme legislação específica, não caracterizando venda casada quando demonstrado o consentimento expresso do consumidor.

6. A contratação de seguros com empresa do mesmo grupo econômico não configura venda casada quando há manifestação expressa de vontade do contratante, em conformidade com o Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
1. A revisão de contrato bancário exige prova concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou violação ao equilíbrio contratual. 2. Planilhas unilaterais elaboradas sem contraditório não constituem prova suficiente de cobrança indevida em contratos de financiamento imobiliário. 3. A contratação de seguros obrigatórios não configura venda casada quando demonstrado o consentimento expresso e inequívoco do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 54; CPC, arts. 344, 345, IV; Lei nº 10.931/04, art. 36; Lei nº 9.514/97, art. 5º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 297 (STJ); Súmula 381 (STJ); Tema 972 (STJ - REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP); STJ - REsp 969.129/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
Z
ENILDA CIRILO DE REZENDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Pedido de Tutela de Urgência, que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a autora alegou que, após os três primeiros meses de pagamento correto das parcelas, a instituição financeira passou a cobrar valores superiores aos estabelecidos contratualmente. Sustentou ter comprovado através de planilha comparativa que o banco cobrava valores aleatórios e superiores à fórmula matemática do sistema SAC contratado, gerando um indébito acumulado de R$ 2.569,24 até o ajuizamento da demanda. Exemplificou que na parcela de maio de 2024, pelo sistema SAC a 8,50% ao ano, o valor correto seria R$ 2.971,02, mas foi cobrado R$ 3.077,97, configurando cobrança indevida de R$ 106,95 em um único mês.

A sentença recorrida (ID. 345429396) reconheceu expressamente a revelia da requerida, mas julgou improcedentes os pedidos. O magistrado fundamentou que a revelia não conduz à procedência automática da ação, pois a presunção de veracidade incide sobre os fatos e não sobre suas consequências jurídicas, especialmente quando as alegações são inverossímeis ou contraditórias com as provas dos autos. Quanto ao seguro prestamista, entendeu que a opção pela contratação foi manifestada em documento próprio, inexistindo elemento que comprometesse a livre manifestação do consentimento. Relativamente aos valores supostamente cobrados a maior, concluiu que as tarifas não foram legalmente caracterizadas como indevidas, afastando o pedido de repetição do indébito. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID. 345429397), sustenta a recorrente que a sentença incorreu em
error in judicando
ao ignorar completamente a prova documental produzida e os efeitos da revelia.

Sustenta que o princípio
pacta sunt servanda
, invocado na sentença, é justamente o fundamento que a socorre, pois deseja o cumprimento integral do contrato que prevê o Sistema de Amortização Constante. Argumenta que a prova documental demonstra inequivocamente que o banco cobra valores aleatórios e superiores à fórmula matemática contratada, configurando descumprimento contratual e enriquecimento sem causa.

Para reforçar sua alegação, a apelante apresenta cálculos detalhados demonstrando as divergências entre os valores contratualmente devidos pelo sistema SAC e os efetivamente cobrados pela instituição financeira. Sustenta que trouxe prova aritmética do ilícito contratual, exemplificando diversas parcelas em que houve cobrança superior ao devido, sendo que a requerida, em razão da revelia, não contestou os cálculos nem justificou as divergências apontadas.

Sustenta ainda que a imposição de contratação de seguro com empresa do mesmo grupo econômico configura venda casada vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, prática reconhecida como abusiva pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi privada do direito de cotar o seguro no mercado livre, sendo obrigada a aceitar os custos impostos unilateralmente pelo grupo Bradesco, o que caracteriza onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

Sustenta que os documentos juntados, especialmente as planilhas comparativas e extratos bancários, comprovam de forma inequívoca as cobranças indevidas, devendo prevalecer a presunção de veracidade decorrente da revelia.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos para reconhecer as cobranças indevidas e a abusividade da venda casada, condenar a apelada a refazer os cálculos estritamente pelo sistema SAC contratado, restituir os valores pagos a maior devidamente corrigidos, declarar a nulidade das cláusulas abusivas referentes aos seguros e inverter o ônus sucumbencial.

Não foi apresentado contrarrazões, certificado no ID. 345429852.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 345429850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível

interposto
Z
ENILDA CIRILO DE REZENDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição do Indébito c/c Pedido de Tutela de Urgência, que julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial movida em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

A controvérsia central reside na alegada cobrança de valores superiores aos contratualmente estabelecidos no financiamento imobiliário e na suposta imposição de venda casada de seguros pela instituição financeira.

As partes firmaram o contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes em 13/12/2021, sob o número 9087954, no valor de R$ 288.000,00, destinado à aquisição de imóvel localizado no Jardim Pindorama, matrícula nº 26.750, submetido ao Sistema de Amortização Constante - SAC, com taxa de juros de 8,50% ao ano, prazo de 331 meses e valor inicial da prestação de R$ 3.400,00 (ID. 345429378).

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme documentado nos autos, a instituição financeira ré foi regularmente citada e não apresentou contestação, sendo certificada sua revelia. Contudo, à revelia não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, conforme estabelece o artigo 345 do Código de Processo Civil, que prevê exceções aos efeitos da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

A presunção decorrente da revelia incide sobre os fatos narrados na inicial, não sobre as consequências jurídicas desses fatos. Ademais, tal presunção pode ser afastada quando as alegações se mostram inverossímeis ou contraditórias com as provas dos autos, ou quando o direito em discussão não admite confissão, porquanto o julgador deve apurar a veracidade das alegações pelas provas lançadas nos autos e de acordo com o direito aplicável.

No tocante aos efeitos da revelia, embora a instituição financeira não tenha contestado, aplica-se a exceção prevista no art. 345, IV, do CPC, uma vez que as alegações da autora, especificamente quanto aos cálculos de divergência, mostram-se contraditórias com as próprias provas por ela produzidas, que demonstram a incidência regular dos encargos contratuais previstos no instrumento

De início, é importante consignar que não será realizada a revisão genérica do contrato, a análise será realizada com base nos apontamentos específicos constantes do pedido inicial.

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Os fatos comprovados nos autos indicam que foi celebrado contrato de financiamento imobiliário entre as partes (ID. 345429378), submetido ao Sistema de Amortização Constante - SAC, com taxa de juros de 8,50% ao ano. A apelante alega que a instituição financeira passou a cobrar valores superiores aos estabelecidos pela fórmula matemática do sistema contratado.

Todavia, a mera apresentação de planilhas unilaterais pela parte autora, sem o necessário contraditório, o que compromete sua força probatória, ainda que diante da revelia da instituição financeira, não constitui prova suficiente das alegadas irregularidades. Os contratos de financiamento imobiliário são instrumentos complexos que envolvem diversos fatores na composição das prestações, incluindo correção monetária, seguros, taxas administrativas e outros encargos previstos contratualmente.

Quanto aos cálculos apresentados pela apelante, verifica-se que, embora tenha juntado planilhas comparativas alegando divergências entre os valores devidos pelo sistema SAC e os efetivamente cobrados, tais documentos constituem cálculos unilaterais elaborados sem observância do contraditório. Ademais, os contratos de financiamento imobiliário envolvem múltiplas variáveis (correção monetária pela TR, seguros obrigatórios, taxas administrativas) que não foram adequadamente consideradas nos cálculos apresentados, comprometendo sua precisão e confiabilidade como meio de prova.

Frise-se, ainda, o cálculo não apresenta metodologia clara e objetiva que permita aferir com precisão a existência de divergência entre os valores cobrados e os devidos.

A análise dos documentos acostados aos autos revela que o contrato prevê expressamente a cobrança de diversos encargos além dos juros e amortização do capital, incluindo seguros e taxas administrativas (Ex. seguro mensal por morte/invalidez permanente; seguro mensal danos físicos imóvel, taxa de administração de contratos – cobrança mensal; etc.).

A variação nos valores das prestações pode decorrer de fatores legítimos previstos no instrumento contratual, não necessariamente configurando cobrança indevida.

Sabe que a cobrança Seguro de Morte e Invalidez Permanente (MIP – R$ 218,22) e Seguro de Danos Físicos ao Imóvel (DFI- R$ 25,57) em financiamentos imobiliários é legal, conforme art. 36 da Lei nº 10.931/04 e art. 5º, IV, da Lei nº 9.514/97, não caracterizando venda casada quando oferecida ao consumidor a opção de escolha entre diferentes seguradoras, segundo a legislação aplicada, ressalto a sua obrigatoriedade nos contratos de financiamento imobiliário.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida.

Na cláusula oitava restou estabelecidas: “Condições aplicável ao(s) seguro(s) oferecido(s) pelo credor o (a.s) devedor (a, es, as) tem ciência de que,
caso a apólice escolhida por ele
seja uma das oferecidas pelo credor, as condições aplicáveis serão as que seguem:”

No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança.

Quanto à alegação de venda casada relativamente aos seguros prestamista e de danos físicos ao imóvel, os elementos probatórios demonstram que houve manifestação expressa de vontade da contratante quanto à adesão aos seguros oferecidos. Conforme documentado nos autos, existe cláusula comprovando a opção pela contratação dos seguros.

A contratação de seguro em operações de financiamento imobiliário constitui prática lícita e amplamente aceita no mercado financeiro, visando garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário. A circunstância de a seguradora pertencer ao mesmo grupo econômico da instituição financeira não configura, por si só, venda casada, desde que demonstrada a livre manifestação de vontade do contratante.

Inexiste nos autos elemento probatório que comprove ter sido a apelante coagida ou impedida de contratar seguro com outra empresa. A mera alegação de que não teve oportunidade de cotar o seguro no mercado não encontra respaldo probatório suficiente, especialmente considerando que a contratação foi formalizada em documento específico.

Especificamente quanto à alegação de venda casada, a apelante não comprovou ter sido impedida de contratar seguro com outra empresa, limitando-se a alegar genericamente tal impossibilidade. O contrato demonstra a existência de cláusula específica sobre a contratação do seguro, em conformidade com o Tema 972 do STJ, que exige consentimento expresso e inequívoco do consumidor, requisito atendido no caso concreto.

Nesse sentido, Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 969.129, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “é necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH”:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. TAXA REFERENCIAL (TR). LEGALIDADE . SEGURO HABITACIONAL. CONTRATAÇÃO OBRIGATÓRIA COM O AGENTE FINANCEIRO OU POR SEGURADORA POR ELE INDICADA. VENDA CASADA CONFIGURADA. 1 . Para os efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a partir da Lei 8 .177/91, é permitida a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor. Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da Lei n.º 8.177/91, também é cabível a aplicação da TR, desde que haja previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em poupança, sem nenhum outro índice específico . 1.2.
É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH
. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art . 39, inciso I, do CDC.2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (STJ - REsp: 969129 MG 2007/0157291-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/12/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2009 RSSTJ vol . 43 p. 69 RT vol. 894 p. 164)

No mesmo julgamento, todavia, assentou que o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada.

Diante da fragilidade do conjunto probatório e considerando que compete ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, não se mostra possível reconhecer a configuração de venda casada na contratação dos seguros MIP e DFI. A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE IMÓVEL (HOME EQUITY). ALEGAÇÃO DE JUROS SUPERIORES AOS PACTUADOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. SEGUROS MIP E DFI. SEGURADORA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A revisão de contrato bancário exige prova concreta de abusividade, onerosidade excessiva ou violação ao equilíbrio contratual. A tarifa de avaliação de imóvel é válida quando prevista no contrato e efetivamente prestado o serviço, nos termos da Resolução nº 4.676/2018 do Banco Central.
A contratação de seguros MIP e DFI não configura venda casada sem prova de imposição pelo fornecedor
. Laudo contábil unilateral não constitui prova idônea de cobrança indevida de juros. (N.U 1004888-27.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E DA TABELA PRICE. REGULARIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO HABITACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese: 7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: 1. É válida a cláusula de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 2. A adoção da Tabela Price não configura, por si só, abusividade contratual. 3. A tarifa de administração é lícita quando previamente informada, não havendo prova de onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação. 4
. A contratação do seguro habitacional com seguradora indicada não caracteriza venda casada, quando demonstrada a liberdade de escolha pelo consumidor.
N.U 1039033-85.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VENDA CASADA . SEGUROS MIP E DFI. TARIFAS BANCÁRIAS INDEVIDAS. COBRANÇAS AUTOMÁTICAS EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, permitindo a análise dos contratos sob a ótica da proteção ao consumidor e mitigando o princípio "pacta sunt servanda".
A obrigatoriedade de contratação dos seguros MIP e DFI em financiamentos imobiliários é legal, conforme art . 36 da Lei nº 10.931/04 e art. 5º, IV, da Lei nº 9.514/97, não caracterizando venda casada quando oferecida ao consumidor a opção de escolha entre diferentes seguradoras
. A cláusula contratual no financiamento dos autores previa expressamente a possibilidade de escolha de seguradora, afastando a configuração de venda casada. Em relação às tarifas bancárias, a instituição financeira não comprovou a contratação ou anuência expressa dos autores para as cobranças das tarifas "Tarifa Pacote Itaú" e "Tarifa Seguro Cartão", violando os princípios de transparência e consentimento informado do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III). A ausência de comprovação documental do contrato ou anuência para as tarifas implica na inexistência da relação jurídica que justifique as cobranças, impondo a restituição dos valores indevidamente debitados . Nos termos do CDC, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser em dobro para os débitos realizados após o marco temporal fixado pelo STJ (30/03/2021), e em forma simples para os débitos anteriores. A inclusão de cobranças não autorizadas em conta corrente gerou transtornos além de mero aborrecimento aos autores, configurando dano moral indenizável, cuja quantia deve ser arbitrada com equilíbrio para atender às finalidades compensatória e punitiva, fixando-se em R$ 5.000,00. IV . DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10549269120228260114 Campinas, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 06/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/11/2024)

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao contrato firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não restou evidenciado.

Extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Portanto, não havendo prova robusta de que a contratação dos seguros foi imposta como condição para a celebração do contrato de financiamento, não se configura a prática de venda casada, sendo legítima a cobrança dos valores correspondentes.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

A interpretação sistemática do instrumento contratual revela que as partes estabeleceram de forma clara e expressa os encargos incidentes sobre o financiamento, incluindo juros, correção monetária, seguros e taxas administrativas. O princípio da força obrigatória dos contratos impõe o cumprimento das obrigações assumidas pelas partes, desde que não configurem abusividade manifesta.

Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, mas isso não implica a nulidade automática de todas as cláusulas contratuais. A análise da abusividade deve ser feita caso a caso, considerando as circunstâncias específicas da contratação e o equilíbrio entre as prestações das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026